Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726943-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: J.A.G.R. Agravada: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela adolescente J.A.G.R. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703179-56.2024.8.07.0011, assim redigida: “Cadastre-se o MPDFT por haver interesse de incapaz. Defiro a gratuidade de justiça à autora. A inicial comporta emenda. Contudo, diante da urgência, aprecio, desde já, o pedido liminar. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por J. A. G. R., em desfavor de INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME. Relata a autora, em síntese, que é aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do Curso de Medicina, no Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC. Informa que o prazo com prazo limite para término da matrícula é 28.06.2024, sendo exigido para a matrícula, dentre outros documentos, o certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente. Dessa forma, solicitou do colégio requerido a expedição de certificado de conclusão antecipada de ensino médio, já que está habilitada a cursar o grau imediato. Todavia, houve indeferimento do pedido ao sustento de que o art. 133, parágrafo 3o da Resolução – CEDF, veda tal providência sem o prévio cumprimento integral da grade curricular, ainda que o pretendente tenha se antecipado em aprovação para cursar faculdade Conclui-se que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado altas habilidades/superdotação e maturidade intelectual e psicológica suficiente para ingressar no ensino superior. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a emitir o certificado correspondente à conclusão do ensino médio, sob pena de multa diária. Ainda, que seja determinado que Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, realize a matrícula da autora, com a pendência da apresentação do certificado de conclusão do curso do ensino médio, e mantenha a aluna regularmente matriculada até o Colégio Requerido expedir o documento pendente. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida, isso porque, a negativa do colégio Galois é fundamentada na Resolução no 2 publicada em 12/12/2023 pelo Conselho de Educação do Distrito Federal e que estabelece normas e diretrizes para a Educação Básica no sistema de ensino do Distrito Federal, com presunção de legalidade. Nele se estabelece que: Art. 21. A carga horária mínima anual, para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, é de 800 horas e, para o Ensino Médio, é de 1.000 horas, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado à recuperação final e aos exames finais, quando houver. § 6o Nos Ensinos Fundamental e Médio, deve-se observar a frequência mínima de 75% do total da carga horária do período letivo, para aprovação. No caso, não há demonstração de que a autora tenha preenchido os requisitos mínimos de cumprimento de horas para a conclusão do ensino médio. Ainda, a autora fundamenta seu pedido nos arts. 133 e 134 da mesma resolução que autoriza a aceleração de estudos. Vejamos seu teor. Art. 133. A instituição educacional ou rede de ensino pode adotar a aceleração de estudos, por meio de programas, projetos ou planos com estrutura e organização curricular própria, devidamente aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, com o objetivo de corrigir situações de incompatibilidade idade/ano de todos os estudantes, ao considerar a defasagem nas aprendizagens em relação à faixa etária adequada a cada ano escolar. Art. 134. A aceleração de estudos para o estudante com altas habilidades ou superdotação, para concluir o percurso escolar em menos tempo, é assegurada em Resolução específica que trata da modalidade da Educação Especial. Portanto, a aceleração de estudos tem como objetivo corrigir situações de incompatibilidade idade/ano de todos os estudantes ou para aqueles com altas habilidades ou superdotação. Para estes últimos, a resolução n. 3/2023 da CEDF estabelece que estudante com altas habilidades ou superdotação é aquele que demonstre desenvolvimento ou potencial elevado em alguma(s) área(s) de domínio, isolada(s) ou combinada(s), talento específico, alto nível de criatividade, elevada capacidade de realização criativa e grande envolvimento na realização de atividades de seu interesse. demonstre desenvolvimento ou potencial elevado em alguma(s) área(s) de domínio, isolada(s) ou combinada(s), talento específico, alto nível de criatividade, elevada capacidade de realização criativa e grande envolvimento na realização de atividades de seu interesse, sendo necessário um estudo de caso, com participação dos professores, da família e da equipe pedagógica escolar (art. 10). Ora, ainda que a autora tenha sido aprovada no vestibular de medicina de uma instituição de ensino superior particular e tenha tido boas notas no ensino médio, isso não significa que seja considerada uma estudante com altas habilidades ou superdotação, mas sim uma aluna que estuda em um excelente colégio, com educação de primeira qualidade e que segue comprometida com os estudos angariando bons resultados decorrentes disso, mas só. Em que pese não ser objeto do questionamento, no ano de 2020 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da Lei 2.921/2002 do Distrito Federal, que obrigava as instituições de ensino a emitir certificado de conclusão do ensino médio a alunos da terceira série que, independentemente do número de aulas frequentadas, comprovassem aprovação em vestibular para ingresso em curso de nível superior. O Ministro Celso de Mello, relator do caso, votou no sentido de que a norma é “destituída de qualquer coeficiente de razoabilidade”, por ter invertido, “de modo inteiramente arbitrário, a ordem natural de formação acadêmica dos alunos matriculados em cursos de ensino médio, para atribuir-lhes, independentemente de qualquer frequência às aulas ministradas na terceira série das escolas de segundo grau, o direito à expedição do certificado de conclusão do curso, desde que comprovada a sua aprovação em exame vestibular para ingresso em instituição universitária”. Com fundamento na ratio decidendi do julgado, é evidente que antecipar a conclusão do ensino médio, sem preenchimento dos requisitos legais é subverter o ordenamento jurídico e a ordem natural das coisas. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso superior sem preencher os requisitos legais para tanto. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar substituição ao legislador pátrio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA ENSINO SUPERIOR. MAIOR DE 18 ANOS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. RESOLUÇÃO no 2/2020, DO C.E.D.F. NÃO ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de comprovação de cumprimento da carga horária mínima exigida, ainda que o candidato seja maior de 18 anos e esteja matriculado em instituição de Educação de Jovens e Adultos - EJA, impede a realização de prova para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. 2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A inexistência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1772942, 07333081420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não havia concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Emende-se a inicial para incluir no polo passivo a UNICEPLAC já que formula pedido de realização de matrícula em face desta. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60995142) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, destinado à obtenção de provimento jurisdicional que obrigue a instituição de ensino recorrida a expedir o certificado de conclusão do ensino médio em favor da recorrente. Afirma que foi aprovada no procedimento seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em medicina, promovido pela instituição de ensino Centro Universitário do Planalto Central, e que para a efetivação da respectiva matrícula é necessária a comprovação de conclusão do ensino médio. Aponta que ainda não concluiu o ano letivo correspondente ao terceiro ano do ensino médio e que o fundamento exposto pela instituição de ensino para negar a pretendida expedição do certificado almejado, qual seja, a Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal, não pode ser contraposto às regras previstas no art. 208, inc. V, da Constituição Federal, e no art. 24 da Lei no 9.394/1996. Verbera que a matrícula na instituição de ensino superior não pode ser inviabilizada diante da negativa de expedição do certificado de conclusão aludido, notadamente por ter a recorrente demonstrado a aptidão intelectual exigida, por pender de cumprimento apenas o coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária referente ao ano letivo e porque a recorrente atingirá a maioridade em poucos meses, devendo ser observado no caso concreto, ademais, a disposição normativa contida no art. 5o da LINDB e no art. 8o do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imposta à instituição de ensino recorrida a obrigação de fazer consistente na imediata expedição do certificado de ensino médio em favor da recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o disposto no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de obrigar a recorrida a expedir o certificado de conclusão de ensino médio em favor da recorrente, de modo a viabilizar a sua matrícula em instituição de ensino superior no curso de graduação em medicina. A respeito do tema convém ressaltar que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio, que tem duração mínima de 3 (três) anos, tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, nos moldes da regra prevista no art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. O ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Sob outra perspectiva, a respeito da viabilidade de antecipação dos estudos, convém observar o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que enuncia o seguinte: “Art. 133. A instituição educacional ou rede de ensino pode adotar a aceleração de estudos, por meio de programas, projetos ou planos com estrutura e organização curricular própria, devidamente aprovados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, com o objetivo de corrigir situações de incompatibilidade idade/ano de todos os estudantes, ao considerar a defasagem nas aprendizagens em relação à faixa etária adequada a cada ano escolar. Art. 134. A aceleração de estudos para o estudante com altas habilidades ou superdotação, para concluir o percurso escolar em menos tempo, é assegurada em Resolução específica que trata da modalidade da Educação Especial. Art. 135. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos:] I- matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II- indicação por, pelo menos, um docente da turma do estudante; III- aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetida à avaliação; IV- verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V- apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação da aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou do responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade do avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente.” Acontece que os fatos articulados na causa de pedir não se justam às hipóteses de aceleração de estudos ou mesmo de avanço de estudos acima detalhadas. É preciso relembrar que a Lei local no 2.921/2002 previa que “os estabelecimentos de ensino expedirão o respectivo certificado de conclusão do curso e o histórico escolar aos alunos da terceira série do ensino médio que comprovarem aprovação em vestibular para ingresso em curso de nível superior”, bem como que “a expedição do diploma independe do número de aulas frequentados pelo aluno”. O referido diploma legislativo, no entanto, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI no 2667-DF. Ainda a respeito do tema em evidência, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EMISSÃO DE CERTIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA ANTIJURÍDICA DAS RÉS. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Revela-se inviável a juntada de documentos em momento posterior ao julgamento da ação, nos termos do que dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil. 1.1. A não apresentação de documentos no momento oportuno acarreta a preclusão. 2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 2.2. Observados, em abstrato, os argumentos vertidos na inicial, torna-se forçoso reconhecer a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 3. Consoante se verifica da legislação aplicável à espécie (artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, artigos 35 e 44, inciso II, da Lei n. 9.394/1996 e Resolução n. 2/2020 do CEDF), a conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação. 3.1. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim, uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 4. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional de urgência que autorizou a matrícula da apelada em curso superior antes da conclusão do ensino médio, bem como o fato de que a autora já completou 18 (dezoito) anos de idade, não se afigura compatível com o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica reverter o quadro fático já consolidado, devendo ser prestigiada a chamada teoria do fato consumado. 5. Com relação à alegada existência de pendências financeiras na instituição de ensino originária, é certo que não pode a autora usufruir dos serviços da recorrente sem qualquer contraprestação, na forma do artigo 476 do Código Civil. 5.1. Observado que a r. sentença já previu a regularização de pendências pela estudante como condição à emissão do certificado pretendido, a decisão vergastada não merece qualquer reparo nesse ponto. 6. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação. 6.1. Tendo em vista que as condutas que deram causa ao ajuizamento da ação não se consubstanciaram em ato ilícito e, ao revés, decorreram da estrita observância das rés às normas aplicáveis à espécie, não se vislumbra adequado que sobre as partes requeridas recaia o ônus de ter que suportar o pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial. 7. Recurso de apelação da ré UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. conhecido e provido. Recurso de apelação da ré UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA conhecido e parcialmente provido. Inversão do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.” (Acórdão no 1880231, 07051527420238070013, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea ‘c’ e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, marcada pela provisoriedade, não podendo servir para a perpetuação da situação por ela decidida. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1221456, 07144264320198070000. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é imperativa a observância do tema repetitivo no 1127 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator